Tribunal: TJDFT
Processo: 0730467-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PARTES CONTRATANTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré MADEART COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “CONDENAR os réus, solidariamente, a pagarem ao demandante a quantia de R$ 10.680,00 [...]”.
3. A recorrente alega que é parte ilegítima e, no mérito, argumenta que não pode ser responsabilizada pelo acidente de trânsito causado pelo réu ADEDIVAN DE JESUS SAMPAIO – ME, ante a inexistência de vínculo empregatício entre as partes. Aduz que o contrato que celebrou com o réu afasta a sua responsabilidade por danos ou sinistros de qualquer espécie. Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja excluída da condenação ou, alternativamente, que seja reconhecida a sua responsabilidade subsidiária.
4. O autor e o réu ADEDIVAN DE JESUS SAMPAIO não apresentaram contrarrazões.
5. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Assim, a ré MADEART COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que a aferição da responsabilidade pelos danos causados ao autor está atrelada ao mérito. Preliminar rejeitada.
6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é "solidária a responsabilidade da tomadora de serviço de transporte, por danos causados pela empresa contratada em acidente de trânsito" (AgInt no AgInt no AREsp 938.247/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.418.788/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023; e Acórdão 1105997, 07023416920178070008, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2018, publicado no DJE: 3/7/2018.
7. Outrossim, a cláusula contratual que exclui a responsabilidade da empresa contratante dos serviços de frete por danos e sinistros causados pelo transportador, tem aplicação limitada aos contratantes, ou seja, não pode ser oposta a terceiro envolvido no acidente de trânsito.
8. Por conseguinte, não impugnada a dinâmica do acidente de trânsito narrada na inicial e, evidenciado que no momento da colisão o réu ADEDIVAN DE JESUS SAMPAIO deu causa ao evento danoso e prestava serviços à ré MADEART COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da recorrente pelos danos causados ao veículo do autor.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
10. A recorrente arcará com as custas do processo. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a não apresentação de contrarrazões.